Tribunal: TJMT
Processo: 1009979-48.2017.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009979-48.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE BREGOLATO - CPF: 333.615.259-34 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ILÍQUIDA REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO E ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO SOBRE VERBAS DE URV E PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VERBAS DE URV NÃO REQUERIDA – OMISSÃO DO PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – IDÊNTICO PRAZO PRESCRICIONAL – ERRO MATERIAL NA MENÇÃO DA VERBA PRESCRITA – GRATIFICAÇÃO EVIDENTEMENTE PRESCRITA – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e nulidade da sentença por iliquidez com base nos seguintes argumentos: a) princípio do “venire contra factum proprio”, ou seja, da vedação de comportamento contraditório, pois fora a própria parte promovente quem propôs ação perante o Juizado da Fazenda Pública, não podendo, após a sentença, invocar a suposta incompetência desta seara; b) o caso posto a julgamento se refere ao pleito de gratificações e adicionais, o que não afasta a competência dos Juizados Especiais, ainda mais porque no IRDR 85560/2016 julgado pelo TJMT ficou assentada a competência dos Juizados Especiais, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial; c) não há se falar em iliquidez que implique em nulidade do provimento, haja vista que a incidência dos referidos adicionais é feita por meio de simples cálculo aritmético e, ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que a perícia se faça necessária, não haverá a exclusão da competência dos Juizados Especiais, nos termos do mencionado IRDR.

Embora haja contradição na sentença quanto à verba prescrita de URV, que não fora requerida, se verifica a ocorrência de erro material, pois identifico prazo prescricional se aplica ao pleito de gratificação de antiguidade e merecimento.

O prazo prescricional das pretensões direcionadas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932: “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual reconheceu e declarou a prescrição da prestação da pretensão referente às diferenças de URV, bem como julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida a pagar adicional noturno sobre o 13º salário dos anos de 2013 a 2017 e adicional de periculosidade sobre férias dos anos de 2014 e 2015, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) DECLARAR a ocorrência da prescrição, referente as diferenças de URV;

b) CONDENAR reclamada a pagar ao reclamante Adicional Noturno nos 13º salário de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, Periculosidade nos 13º salários de 2015, 2016, 2017, Adicional Noturno nas férias de 2014, 2015;

c) DETERMINAR a correção monetária utilizando o INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração IPCA-E. No tocante aos juros de mora, fixados em 1%, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição qüinqüenal.

Deixo de condenar as partes no pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou preliminar de nulidade da sentença e incompetência dos Juizados Especiais ante a iliquidez do provimento judicial prolatado, bem como porque não se aplica ao caso o entendimento fixado no IRDR 85560/2016 julgado pelo TJMT, haja vista que a matéria suscitada no presente caderno processual é diversa das ações de cobrança de diferença salarial decorrente da conversão da moeda em URV, logo, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 85560/2016 resta superado.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque, com a vigência da Lei 1604/2011 houve a mudança de padrões para a concessão do adicional por antiguidade e merecimento outrora prevista na Lei 254/93. Argumentou que houve a revogação tácita do artigo 17 da Lei 254/93, todavia o referido adicional não foi revogado, apenas sofreu alteração de suas regras para concessão.

Justificou que a jurisprudência uníssona sobre o tema determina a incorporação ao salário base da Recorrente, de modo que requer a reforma da decisão de piso com vistas a declarar vigente o adicional de antiguidade e merecimento (artigo 17 da Lei 254/93) até a vigência da Lei 1604/2011, incorporando-o ao salário base e aplicando a nova regra, nos termos do artigo 37, caput, da CF.

Requereu o provimento do recurso para: “a) seja recebido e processado o presente recurso com vistas a anular a decisão de Piso, declarando incompetente o Juizado Especial/Turma Recursal processar e julgar pretensões ilíquidas, bem como a não incidência do IRDR 85560/2016 às pretensões que versem matéria diversa ações de cobrança fundamentada na diferença salarial decorrente da conversão da moeda em URV; b) superada a preliminar aventada, o que se admite hipoteticamente, a reforma da decisão de piso com vistas a declarar vigente o adicional de antiguidade e merecimento (artigo 17 da Lei 254/93) até a vigência da Lei 1604/2011, incorporando-o ao salário base e aplicando a nova regra, nos termos do artigo 37, caput, da CF”.

A parte promovida apresentou contrarrazões ao recurso e requereu o seu desprovimento.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IRDR E ILIQUIDEZ DA SENTENÇA

A parte promovente, nas razões recursais, alegou preliminar de nulidade da sentença e incompetência dos Juizados Especiais ante a iliquidez do provimento judicial prolatado, bem como porque não se aplica ao caso o entendimento fixado no IRDR 85560/2016 julgado pelo TJMT, haja vista que a matéria suscitada no presente caderno processual é diversa das ações de cobrança de diferença salarial decorrente da conversão da moeda em URV, logo, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 85560/2016 resta superado.

A arguição da referida preliminar pela própria parte promovente, ora Recorrente, se mostra incoerente com a sua própria atitude, devendo ser aplicado o princípio
venire contra factum próprio
, ou seja, da vedação de comportamento contraditório. Isso porque fora a própria parte promovente quem propôs ação perante o Juizado da Fazenda Pública, não podendo, após a sentença, invocar a suposta incompetência desta seara.

Aliás, o caso posto a julgamento se refere ao pleito de gratificações e adicionais, o que não afasta a competência dos Juizados Especiais, ainda mais porque no mencionado IRDR ficou assentada a competência dos Juizados Especiais, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, conforme a prática tem demonstrado, diante do declínio de causas idênticas a essa por parte do TJMT em favor das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

Outrossim, não há se falar em iliquidez que implique em nulidade do provimento, haja vista que a incidência dos referidos adicionais é feita por meio de simples cálculo aritmético e, ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que a perícia se faça necessária, não haverá a exclusão da competência dos Juizados Especiais, nos termos do mencionado IRDR.

Rejeito a preliminar.

DA PRESCRIÇÃO DAS VERBAS DE URV

Inicialmente, destaco que o pedido inicial visa a obtenção de gratificação de antiguidade e merecimento, assim como de adicional de periculosidade e insalubridade. Nessa oportunidade, deixa-se de apreciar os adicionais de insalubridade e periculosidade porque já reconhecidos na sentença e não houve recurso da promovida.

A parte promovente alegou a existência de equívoco na sentença proferida, vício que fora comunicado por meio de embargos declaratórios, mas que foram rejeitados, uma vez que não requereu verbas relativas a URV, de modo que equivocada a decretação da prescrição de tais verbas.

Argumentou que requereu gratificação de antiguidade e merecimento e alegou que, com a vigência da Lei 1604/2011 houve a mudança de padrões para a concessão do adicional por antiguidade e merecimento outrora prevista na Lei 254/93. Argumentou que houve a revogação tácita do artigo 17 da Lei 254/93, todavia o referido adicional não foi revogado, apenas sofreu alteração de suas regras para concessão.

Pois bem.

De fato, tenho que assiste razão à parte promovente quando invoca a ocorrência de contradição na sentença proferida, pois não requereu verbas relativas a URV e não houve pronunciamento quanto às verbas relativas à implantação da gratificação de antiguidade e merecimento. Todavia, apesar de tais vícios, é possível deduzir que o fundamento utilizado – prescrição – se aplica ao caso do pedido de pagamento de gratificação de antiguidade e merecimento.

Assim, apesar da existência de vício, melhor sorte não assiste à parte promovente quanto ao fundamento do pedido, pois, ao que parece, tratou-se de mero erro material quanto à designação da verba requerida, pois o fundamento – a prescrição – é o mesmo para qualquer verba requerida. Explico.

A parte promovente propôs a presente ação em 23/08/2017 e pleiteia o pagamento de gratificação de antiguidade e merecimento na vigência da Lei 253/1993 até a vigência da Lei 1604/11, conforme trecho que cito:

b) superada a preliminar aventada, o que se admite hipoteticamente, a reforma da decisão de piso com vistas a declarar vigente o adicional de antiguidade e merecimento (artigo 17 da Lei 254/93) até a vigência da Lei 1604/2011, incorporando-o ao salário base e aplicando a nova regra, nos termos do artigo 37, caput, da CF.

Com efeito, sabe-se que o prazo prescricional das pretensões direcionadas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito
ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Portanto, ainda que na sentença tenha sido mencionada a prescrição das verbas de URV, que não foram requeridas, é possível deduzir que a prescrição mencionada se refere ao pleito de gratificação de antiguidade e merecimento, cujas benesses estão fulminadas pela prescrição, devendo a sentença ser mantida, porém com os fundamentos ora apresentados.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021